Tribunal: TCU
Processo: 039.741/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre os indícios de irregularidade no Pregão Presencial n.o 2/2019, para o registro de preços, conduzido pela Fundação de Apoio ao Hemosc-Cepon (Fahece) com vistas à aquisição de acelerador linear em prol do Complexo Oncológico do Cepon em consonância com os quantitativos e as especificações do termo de referência sob o valor total estimado de R$ 3.570.177,11.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Elekta Medical Systems Comércio e Serviços para Radioterapia Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Presencial n.o 2/2019 conduzido, para o registro de preços, pela Fundação de Apoio ao Hemosc-Cepon (Fahece) com vistas à aquisição de acelerador linear em prol do Complexo Oncológico do Cepon em consonância com os quantitativos e as especificações do termo de referência sob o valor total estimado de R$ 3.570.177,11; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU e no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, para, no mérito, anotar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. promover o envio de ciência, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da prevenção ou correção da irregularidade verificada do Pregão Presencial n.o 2/2019 no sentido de, em futuros certames, a Fundação de Apoio ao Hemosc-Cepon abster-se de utilizar o sistema de registro de preços para as contratações não frequentes ou sem entregas parceladas e para as contratações sem o eventual atendimento a vários órgãos e entes ou sem a impossibilidade de prévia definição do quantitativo a ser demandado, em cumprimento ao então vigente art. 3o do Decreto n.o 7.892, de 2013; 9.3. promover o adicional envio de ciência, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas à efetiva adoção das medidas cabíveis em prol da prevenção ou correção da irregularidade verificada do Pregão Presencial n.o 2/2019 no sentido de, em futuros certames, a Fundação de Apoio ao Hemosc-Cepon abster-se de admitir a adesão a atual ata de registro de preços para as subsequentes contratações por outros órgãos e entes públicos, diante da atual ofensa ao então vigente art. 3o do Decreto n.o 7.892, de 2013; 9.4. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora representante, para ciência, e à Fundação de Apoio ao Hemosc-Cepon, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo.